Tribunal: STF
Processo: Rcl 57145
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000512-88.2019.5.10.0009, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 686.664/RS, vinculado ao Tema nº 610 da sistemática da repercussão geral.



    A reclamante narra que, nos autos em referência, foi condenada a pagar a Oslei Alexandre da Silva gratificação de função comissionada, tendo-se reconhecido o direito do trabalhador à incorporação da parcela pelo exercício da função por mais de dez anos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, com fundamento na Súmula nº 372/TST.



    A ECT defende que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 610, o TST usurpa a competência do STF para conhecer de matéria constitucional distinta da que foi objeto de análise no RE nº 686.664/RS (vinculado ao Tema nº 610 RG), qual seja, a violação “[a]o princípio da Legalidade, art. 5º, II e [aos] arts. 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal”.



      A reclamante reforça que



    “a tese dos Correios é no sentido de que ‘a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado o direito à manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido’, sob pena de violação ao art. 5º, II e XXXVI, da CF/88, uma vez que o § 2º acrescido ao art. 468 da CLT pela reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) deixou fulgente a inexistência do direito à incorporação de função, ou seja, houve a superação do da súmula 372, I, do TST por legislação superveniente.



    22. Em princípio, o cerne da controvérsia reside em discutir se apenas a implementação do lapso temporal (exercício de função gratificada por 10 anos) já seria suficiente a conferir a discutida incorporação de função a todos os empregados, mesmo que não tivessem suprimida a respectiva gratificação, antes da Reforma Trabalhista.



    [...]



    31. Veja-se que nunca existiu previsão legal no sentido de que haveria direito à incorporação de gratificação em razão do exercício de função por mais de 10 anos, o que havia era um entendimento jurisprudencial, que não se equipara a Lei e não é fonte de criação de direitos ou obrigações, totalmente superado pelo texto expresso da legislação em vigor. Dessa forma, ao corroborar o direito à incorporação, a decisão do e. TST contraria o art. 468, § 2º, da CLT, o que por sua vez, confronta diretamente com os artigos 5º, II, 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal.”



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam que o trabalhador teria adquirido o direito à incorporação da gratificação de função. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo TRT da 10ª Região:



    “GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO RECEBIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. SUPRESSÃO. INCORPORAÇÃO. SÚMULA/TST Nº 372. C ONSTITUIÇÃO DO DIREITO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. Evidenciado o efetivo e contínuo exercício de função de confiança por mais de 10 anos e ausente o justo motivo para o descomissionamento, mostra-se devida a incorporação pretendida, nos termos da Súmula/TST nº 372, sobretudo quando incorporado o direito ao patrimônio jurídico do empregado em período pretérito à vigência da Lei nº 13.467/2017, cujas alterações com esta introduzidas na CLT não se erguem, no particular, como óbice ao acolhimento da pretensão obreira. Precedentes.DA ALEGADA DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO NO CURSO DE AFASTAMENTO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA INTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETORNO À FUNÇÃO E CONSECTÁRIOS INDEVIDOS. No caso dos autos, a norma interna invocada pelo obreiro prevê tão somente que o afastamento do empregado ocupante de função gerencial ou técnica por mais de 180 dias resulta na dispensa da função, de modo que, diversamente do que alega o Autor, a regra não assegura estabilidade e consequente inviabilidade da dispensa da função gratificada no curso do afastamento ou mesmo antes de completados os 180 dias referidos. Outrossim, evidenciado que quando da destituição da função o obreiro ainda não estava licenciado na forma do art. 63 da Lei nº 8.213/91 e o contrato de trabalho ainda não estava suspenso, não houve alteração contratual ilícita em período de típica suspensão do contrato de trabalho, mas sim regular exercício pela Acionada do seu poder diretivo no manejo de função de confiança, exonerável ad nutum, tal como concebido pelo Juízo a quo, de modo que o Reclamante não faz jus ao retorno à função gratificada de Inspetor Regional e às parcelas daí decorrentes, mas apenas à incorporação da gratificação de função pela média dos valores recebidos nos 10 anos anteriores à supressão conforme lhe foi deferido na r. sentença. Recursos ordinários conhecidos e desprovidos.” (e-Doc. 7, p. 1).



    O TST, após a interposição dos recursos cabíveis, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    “Verifica-se, na sequência, que o Regional, instância soberana na análise de matéria fática, nos termos da Súmula n° 126 do TST, assentou que, ‘No caso concreto, resta incontroverso que o Reclamante recebeu gratificação de função por mais de 10 anos, bem como que preencheu o requisito temporal previsto na Súmula/TST nº 372 antes do advento da Reforma Trabalhista, de modo que as novas regras de direito material inseridas na legislação trabalhista pela Lei nº 13.467/2017, como é o caso do §2º do art. 468 da CLT, não têm o condão de obstar o direito perseguido in casu pelo Reclamante’ (fl. 1.226). 



    Constatou, ainda: ‘nota-se que a reversão operada no caso se deu como expressão única do poder potestativo do empregador, não tendo sido verificada qualquer conduta por parte do obreiro que demonstrasse queda no desempenho funcional ou quebra da fidúcia estabelecida entre as partes, não configurando, a tal modo, justo motivo para o descomissionamento da função anterior’ (fl. 1.228). Nessa esteira, verifica-se que o Tribunal Regional dirimiu a controvérsia em sintonia com a Súmula nº 372, I, do TST, segundo a qual o empregador que, sem justo motivo, reverter empregado que recebeu gratificação de função por dez anos ou mais não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Eis o teor do referido verbete:”. (e-Doc. 5, p. 13).



    Interposto recurso extraordinário por alegada ofensa aos arts. 2º; 5º, incisos II, XXXV, XXXVI; 7º, inciso VI; 22, inciso I; 37, caput; 102, inciso I, alínea “a” e § 2º e 173, §1º, inciso III, da CF/88, o TST negou-lhe seguimento com fundamento nos Temas nºs 660 e 610 do ementário temático da repercussão geral, cujas teses transcrevo, respectivamente:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral foi mantida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Como bem delineado na decisão agravada, a controvérsia envolvendo a incorporação da gratificação de função à remuneração de empregados públicos não possui repercussão geral por não ostentar questão constitucional a ser apreciada pela Suprema Corte, segundo a tese jurídica fixada no julgamento do processo ARE 686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto (DJe-230, de 23/11/2012), paradigma do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, de forma a atrair, na hipótese, o regramento contido no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 2. Ademais, o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, o qual se aplica, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo entendimento da própria Suprema Corte. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa”. (e-Doc. 8, p 1-2)



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação dos Temas nºs 610 e 660 da sistemática da repercussão geral quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao dos autos, as seguintes decisões: RCL nº 55.919, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27.9.2022, e RCL nº 55.364, Rel. Min. Cármen Lúcia, esta última assim sintetizada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe de 8.9.22). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente